Tribunal: TJDFT
Processo: 0043694-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043694-59.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MAISON INCORPORAÇÃO E EDIFICAÇÃO SPE LTDA RECORRIDO: NIVALDO JOSÉ DA SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. DANO MORAL. 1. Configurada a culpa recíproca, caracterizada pelo atraso na entrega do imóvel e pela ausência de obtenção de financiamento imobiliário, impõe-se a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante. 2. Assegura-se ao promitente comprador a restituição integral dos valores pagos, sem a retenção de qualquer percentual pela promitente vendedora. 3. Em se tratando de obrigação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. 4. Chuvas, carência de mão de obra e de matéria-prima, além de não comprovados, não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 5. É vedada a cumulação da cláusula penal moratória - cujo valor seja equivalente ao locativo -, com lucros cessantes. 6. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se. 7. Embora seja permitida a inversão da multa moratória, esta não se faz possível no presente caso, porquanto contrato já prevê clausula penal para os casos de inadimplemento da ré. 8. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja compensação por dano moral, especialmente quando configurada a culpa recíproca, como no caso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408, 476, ambos do Código Civil, asseverando que a rescisão contratual, no caso dos autos, não contempla hipótese de devolução integral dos valores pagos pelos promitente-compradores; Colaciona ementa de julgado do TJMS com o qual pretende demonstrar dissenso pretoriano acerca do termo inicial dos juros de mora. Não indica, contudo, quanto à matéria, qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma colacionado. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (id 24893562, pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Com relação à apontada violação aos artigos 408 e 476, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012